Tribunal: STF
Processo: RE 1446310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal.



    2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, asseverou que “revela-se de extrema gravidade o caos da saúde pública vivenciado no município de Várzea Alegre, notadamente em virtude da ausência de efetivo controle de zoonoses, fato que acarretou a contaminação de várias pessoas pela leishmaniose visceral, havendo notícias, inclusive, do óbito de uma criança” (fl. 15, Doc. 4).



    3. As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.